Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0719067-35.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 156089541 dos autos originários n. 0719970-43.2018.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a inclusão do nome do executado-agravado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, bem assim a utilização do sistema CNIB. O agravante alega que a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, tem amparo no princípio da cooperação, devendo ser prestigiada a medida. Sustenta a necessidade de utilização do sistema CNIB, a fim de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido, em prol do princípio da efetividade da execução. Justifica a adoção de metidas executivas atípicas na execução, pois o “Novo Código de Processo Civil forneceu ao juiz atribuições ativas para auxiliar na entrega do direito executado à parte cuja titularidade é reconhecida, na qual as medidas coercitivas que se refere o artigo 139, inciso IV do CPC possuem caráter de coerção psicológica sobre o devedor, pois vige o princípio da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das diligências requeridas, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator